Tribunal: TJDFT
Processo: 0722228-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0722228-79.2025.8.07.0001 APELANTE: HOMELIFE SERVICOS DE EMERGENCIA MOVEL E HOMECARE LTDA APELADO: ALGAR TELECOM S/A DESPACHO A r. sentença (id. 75999668) julgou procedente o pedido formulado na inicial da presente ação de cobrança ajuizada pela ALGAR TELECOM S/A contra HOMELIFE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA MÓVEL E HOMECARE LTDA, nos seguintes termos: “Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 29.147,18 (vinte e nove mil, cento e quarenta e sete e dezoito centavos), relativo ao inadimplemento das faturas anexadas ao ID 234244291 (meses 07/2023 a 03/2025), acrescido de correção monetária desde cada vencimento e juros de mora a contar da citação até 31/08/2024. A partir de 01/09/2024 atualizado apenas pela taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária, conforme Lei 14.905 de 28 de junho de 2024. Isso observando-se a atualização já realizada, a qual não poderá ocorrer em duplicidade.” A ré revel, por sua vez, opôs embargos de declaração (id. 75999670), ocasião em que alega a existência de fato novo após a prolação da r. sentença, art. 493 do CPC, e junta ao processo documento que supostamente comprova a cobrança indevida de parte do débito, ante o cancelamento dos serviços de “INTERNET LINK e GERENCIAMENTO DE REDE, em 09/05/2023” (id. 75999673, pág. 2). Em seguida, os embargos de declaração foram rejeitados (id. 75999678). Oportunamente, a apelante-ré interpôs apelação (id. 75999681), reiterando as mesmas alegações dos embargos de declaração e assevera, ainda, que “a cobrança do período compreendido entre 10/11/2023 até 20/03/2025, conforme demonstrado na inicial, deve ser considerado como indevido.” (pág. 8). Intimada, a apelada-autora não apresentou contrarrazões (id. 75999685). Assim, intime-se a apelada-autora para que se manifeste sobre o fato superveniente apresentado pela apelante-ré nas razões de apelação (id. 75999681), notadamente quanto à cobrança indevida de parte do débito, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 10 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora